Tribunal: TJDFT
Processo: 0701586-59.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RETOMADA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA PESQUISA DE BENS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que não conheceu dos embargos de declaração em face de decisão interlocutória que indeferiu o desarquivamento dos autos para fins de realização de nova busca de bens passíveis de penhora pelo sistema SisbaJud.

2. Narrou a agravante que o agravado foi condenado ao ressarcimento de danos materiais decorrente de acidente de trânsito, porém a busca de bens passíveis de penhora restou frustrada, razão pela qual foram arquivados os autos. Afirmou ter solicitado o desarquivamento dos autos para realização e nova busca de bens, agora pelo sistema SisbaJud, a fim de ver satisfeito seu direito, porém o pedido restou indeferido. Aduziu ter interposto embargos de declaração em face da decisão de indeferimento, porém os embargos não foram conhecidos, em razão de entender o Magistrado não ser o instrumento cabível. Pugnou pela reforma da decisão agravada a fim de que seja reconhecida a possibilidade de reabertura do cumprimento de sentença a fim de que sejam realizadas novas pesquisas de bens do agravado por meio do sistema SisbaJud.

3. Nos termos da Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.”

4. No caso dos autos, trata-se de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso, e possível de causar dano irreparável ou de difícil reparação, sendo, portanto, instrumento cabível em face da decisão atacada.

5. Cabível a retomada da fase de cumprimento de sentença, a fim de alcançar bens do devedor passíveis de penhora e ver satisfeito seu crédito, a fim de se conferir efetividade ao cumprimento da sentença, sob pena de se privilegiar o inadimplemento do devedor, mormente observando-se o lapso temporal ocorrido desde a pesquisa anterior de bens, a qual se deu em 16/08/2019, bem como observando-se a implementação de novo sistema eletrônico de pesquisas pelo SisbaJud, após a pesquisa feita anteriormente nos autos, o qual ampliou as possibilidades de busca de ativos financeiros para satisfação do crédito.

6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, para fins de pesquisa de ativos financeiros do devedor e satisfação do crédito exequendo.

7. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.